Tribunal: TJES
Processo: 0014177-83.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Multa Cominatória / Astreintes; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014177-83.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILSON DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
AILSON DOS SANTOS RODRIGUES
contra a r. sentença de fls. 202/204 (p. 384/388 do arquivo digital), integrada pela decisão de fls. 255 (p. 476 do arquivo digital) proferida pelo d. juízo da 6ª Vara de Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do
BANESTES SEGUROS S.A, acolheu
a prejudicial de mérito de prescrição arguida, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de fls. 259/ (p. 483/ do arquivo digital), o recorrente AILSON DOS SANTOS RODRIGUES alega, inicialmente a injusta aplicação da multa por embargos protelatórios, diante da omissão quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito propriamente dito, sustenta que nos termos do art. 27 do CDC, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Defende, ainda, a inversão do ônus de sucumbência.

Por fim, requer a reforma da sentença com a procedência de todos os pedidos contidos na inicial.

Banestes Seguros S.A., apresentou contrarrazões às fls. 265/269 (p. 495/503 do arquivo digital), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
AILSON DOS SANTOS RODRIGUES
contra a r. sentença de fls. 202/204 (p. 384/388 do arquivo digital), integrada pela decisão de fls. 255 (p. 476 do arquivo digital) proferida pelo d. juízo da 6ª Vara de Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do
BANESTES SEGUROS S.A, acolheu
a prejudicial de mérito de prescrição arguida, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de fls. 259/ (p. 483/ do arquivo digital), o recorrente AILSON DOS SANTOS RODRIGUES alega, inicialmente a injusta aplicação da multa por embargos protelatórios, diante da omissão quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito propriamente dito, sustenta que nos termos do art. 27 do CDC, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Defende, ainda, a inversão do ônus de sucumbência.

Por fim, requer a reforma da sentença com a procedência de todos os pedidos contidos na inicial.

Banestes Seguros S.A., apresentou contrarrazões às fls. 265/269 (p. 495/503 do arquivo digital).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Na origem,
AILTON DOS SANTOS RODRIGUES
ajuizou a “Ação de Cobrança” em face do
BANESTES SEGUROS S.A,
objetivando o pagamento do valor segurado (contrato de seguro de acidentes pessoais coletivos), referentes aos bilhetes de nº 00125895-86 e 00220082-17.

Em sua peça vestibular, a parte ora apelante alega que faz jus ao recebimento dos valores descritos nos bilhetes de seguro em decorrência de um acidente de trabalho ocorrido no ano de 2004, que resultou em sua aposentadoria por invalidez.

Por ocasião da audiência de conciliação, a parte requerida requereu a juntada de sua peça de defesa, na qual arguiu, preliminarmente a ausência de interesse processual, sob o argumento de que sequer houve a formalização do aviso do sinistro e a prescrição da pretensão autoral, na medida em que o autor se manteve inerte por aproximadamente 05 (cinco) anos.

Alega, ainda, a parte requerida em sua contestação a inexistência de vigência de um dos contratos à época do sinistro, haja vista que dentre as apólices utilizadas como arrimo da pretensão autoral, a de nº 00125895-86 teve seu período de vigência entre 08/03/2004 e 08/03/2005 e a de nº 00220082-17, de 08/03/2006 a 08/03/2007.

No curso da ação, em atenção a determinação judicial de fls. 27 (p. 52 do arquivo digital), foi realizada perícia pelo Departamento Médico Legal, cujo laudo carreado às fls. 89 (p. 175 do arquivo digital) concluiu pela inexistência de nexo causal entre os referidos acidentes e a doença.

Em virtude de impugnação ao laudo pericial supramencionado, nova perícia foi confeccionada, tendo o Sr. Perito concluído que “o autor é portador de epilepsia, de causa idiopática, que confere incapacidade permanente para exercício de atividade de motorista e não guarda nenhuma relação de causalidade com suposto acidente ocorrido no trabalho” (fls. 143/152 - p.281/299 do arquivo digital).

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, acolhendo a prejudicial de mérito de prescrição arguida, na forma do art. 487, inciso II, do CPC.

Nesse ponto, transcrevo um breve trecho da r. sentença:

Com efeito, a norma do art. 206, § 1º, inciso II, “b”, do Código Civil, estabelece que “
prescreve, em um ano, [...] pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo [...] da ciência do fato gerador da pretensão
”, suspendendo-se o referido prazo a partir do requerimento administrativo formulado à seguradora até a resposta negativa.

Além disso, como
fato gerador da pretensão
, entende-se que não basta a ocorrência do sinistro coberto pelo seguro, mas a efetiva ciência do segurado acerca da condição de invalidez em decorrência da qual a indenização é pretendida.

No caso em apreço, verifica-se que a ciência definitiva do autor acerca da condição de invalidez permanente para o trabalho se concretizou com a decisão do Instituto Nacional de Seguridade Social acerca do deferimento da sua aposentadoria, ocorrida em 16.6.2006, como consta do ofício encaminhado (fls. 107-8).

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que “
em se tratando de seguro por invalidez permanente, o conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização afigura-se, em regra, com o laudo médico, indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo, outrossim, a ciência restar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez
”.

No sentido, colhe-se da jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PRESCRIÇÃO ÂNUA ART. 206, § 1º, II, B, do CC/02 RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme demonstrado pela análise de todo arcabouço processual, bem como pela manifestação exarada pelo próprio apelante (fls. 02), a ciência inequívoca acerca de sua invalidez se deu em 28 de setembro de 2004.

2. A presente ação judicial tão somente foi ajuizado na data de 07 de março de 2008. Ou seja, após passados aproximadamente 04 (quatro) anos da ciência de sua aposentadoria por invalidez.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, sumular no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula n. 278) e a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano (Súmula n. 101).

4.Considerando as datas alhures apontadas, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como o lapso prescricional aplicável ao caso, não há como acolher a pretensão recursal ora deduzida pelo apelante.

5.
Recurso conhecido e desprovido. (TJES – PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Apelação Cível n° 0026797-64.2008.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 27/11/2018, DJe 11/12/2018)

Desta forma, considerando que o marco inicial para contagem do prazo prescricional foi deflagrado na data de concessão da aposentadoria ao autor, depreende-se que o exercício da pretensão se encontra fulminado pelo tempo, na medida em que seu prazo final seria em 16.6.2007, ao passo que a demanda foi ajuizada apenas em 22.5.2009.

Isto posto, resolvendo o mérito do processo na forma do art. 487, inciso II, do CPC, acolho a prejudicial de mérito de prescrição arguida.

Irresignado, o recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
em momento algum o magistrado apreciou a questão sob as regras ditadas pelo CDC, sendo portanto incorreta e injusta a aplicação de multa por recurso protelatório; e
(ii)
nos termos do art. 27 do CDC, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço.

Diante de tais argumentos, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença e, consequente procedência dos pedidos contidos na inicial.

Pois bem.

O objeto do recurso reside em analisar se está prescrita a pretensão do autor de recebimento de indenização securitária.

Inicialmente, cumpre salientar a inaplicabilidade do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, no caso em voga.

A razão dessa assertiva reside no fato de que conquanto a relação jurídica seja de consumo (contrato de seguro), inaplicável o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, pois é inerente à relação entre segurado e segurador e não guarda nenhuma relação ao fato do produto ou do serviço.

É de se ressaltar que o prazo quinquenal disposto no mencionado dispositivo não se aplica a toda e qualquer relação de consumo, especialmente no caso em apreço, na qual inexiste reparação por fato do produto ou do serviço, pois não se discute os termos do contrato em si, mas sim do
direito do segurado de buscar a indenização decorrente do suposto acidente de trabalho.

Acerca do tema, segue a orientação jurisprudencial dos Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ FUNCIONAL. Ação de cobrança. Sentença de improcedência do pedido, que reconheceu a prescrição da pretensão do autor. Apelação do demandante. Indenização securitária. Descabimento. Dicção do art. 206, §1º, II, do CC e Súmula 278, do C. STJ.
Inaplicabilidade ao caso concreto do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC. Relação jurídica estabelecida entre o segurado e a seguradora que possui regramento legal específico no direito comum. Prescrição. Ocorrência. Transcurso integral do prazo anual.
Danos morais não caracterizados. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000389-87.2023.8.26.0704; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2023; Data de Registro: 17/12/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação de cobrança. Seguro veicular facultativo. Negativa de cobertura de sinistro. Autora segurada que objetiva a condenação da ré seguradora ao pagamento da indenização. (ii) Sentença decretando a improcedência do feito, com reconhecimento, inclusive, da prescrição da pretensão autoral. Insurgência da parte autora. Irresignação que prospera em parte. (iii)
Prescrição efetivamente verificada. Hipótese sujeita ao prazo prescricional ânuo disposto no artigo 206, § 1º, alínea "b", do Código Civil. Prazo prescricional que se inicia da data da recusa de cobertura pela seguradora.
Demanda promovida somente quase dois anos mais tarde. (iv) Verba honorária sucumbencial arbitrada por equidade, em desconformidade à tese vinculante firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no bojo do Tema de Recursos Repetitivos nº 1.076. Adequação do julgado nesse tocante, para fixar os honorários sucumbenciais em 15% do valor atualizado da causa. (v) Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1021161-56.2023.8.26.0224; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2023; Data de Registro: 28/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - PRELIMINAR - COISA JULGADA MATERIAL - REJEITADA - PRESCRIÇÃO ÂNUA - INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CDC - TERMO INICIAL - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO INSS - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA.

- Para que se reconheça a exceção de coisa julgada, faz-se necessário verificar a tríplice identidade entre as ações (art. 337, §§ 1º e 2º do CPC).

- Havendo distinção entre a causa de pedir em que se fundam as ações, não há que se falar em coisa julgada material.

- Os fatos jurídicos supervenientes não são acobertados pela autoridade da coisa julgada, sendo possível sua apreciação judicial.

- Em se tratando de ação de cobrança, na qual a parte autora veicula a pretensão de recebimento de indenização securitária, incide a prescrição ânua, nos exatos termos do que dispõe o art. 206, §1º, II, "b" do Código Civil.

- O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC relaciona-se às pretensões reparatórias por danos ocasionados por falha do produto ou do serviço. Tratando-se de ação de cobrança de indenização securitária, deve ser aplicado o prazo específico disposto no Código Civil.

- O marco inicial da contagem do prazo é a data em que houver conhecimento inequívoco do segurado quanto à incapacidade permanente, o que, por vezes, ocorre através conclusão do laudo médico ou da concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS.

- Considerando que o autor teve ciência da alegada invalidez com a concessão de aposentadoria pelo INSS e não formulou junto à seguradora pedido administrativo com o fito de suspender o prazo prescricional, inarredável a conclusão quanto à perda da pretensão em que se funda a presente ação.

- Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.065882-7/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2022, publicação da súmula em 27/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO EM GRUPO - PRESCRIÇÃO ÂNUA - INÍCIO DO PRAZO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO GERADOR - TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. De acordo com o art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil, a prescrição da ação do segurado, em face da seguradora, ocorre em um ano, sendo o termo inicial o dia em que o segurado toma conhecimento inequívoco do fato que, em tese, garante-lhe o direito ao recebimento de indenização securitária - Súmulas 101 e 278 do Superior Tribunal de Justiça. Decorrido mais de um ano entre a data da ciência do fato gerador da pretensão e o ajuizamento da ação, deve ser reconhecida a prejudicial de mérito da prescrição, a ensejar a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC 2015. (TJMG - Apelação Cível 1.0324.17.004392-5/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2022, publicação da súmula em 16/03/2022).

Confira-se, ainda, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019440-54.2022.8.08.0024 APTE: JOSÉ RAIMUNDO SANTOS APDO: ALLIANZ SEGUROS S/A RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE CONSTATADA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a seguradora é de um ano, começando a fluir na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco da recusa da cobertura securitária, que representa o “fato gerador da pretensão”. 2. Decorrido o prazo ânuo entre a ciência da negativa de cobertura e o ajuizamento da ação, imperativa a declaração da prescrição da pretensão autoral. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 5019440-54.2022.8.08.0024. Data: 22/Feb/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE SEGURO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. DATA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA. PEDIDO DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 229 DO STJ. ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGURO COLETIVO. MANDATÁRIO DOS SEGURADOS. DECRETO N.º 73/1966. DEVER DE COMUNICAR O SINISTRO À SEGURADORA. RESOLUÇÃO CNSP N.º 107/2004. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSIMETRIA TÉCNICA E INFORMACIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Aplica-se a prescrição ânua do inciso II do § 1º do art. 206 do Código Civil às ações do segurado contra a seguradora buscando o pagamento de indenização por invalidez com base em seguro em grupo. 2) O prazo prescricional para ação do segurado contra a seguradora é contado a partir da data em que se têm conhecimento inequívoco da incapacidade laboral, que se dá, em regra, com a aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza, à exceção dos casos de invalidez permanente notória. Súmulas 101 e 278 do STJ. 3) O pedido de indenização formulado à seguradora suspende o prazo prescricional, até que o segurado tenha ciência da correspondente decisão. Súmula 299 do STJ. 4) A empresa estipulante do contrato de seguro possui o dever legal de atuar como mandatária, representando o grupo de segurados em face da seguradora. Exegese do Decreto n.º 73/1966 e Resolução CNSP nº 107/2004. 5) A inversão do ônus da prova regida pelo inciso VIII do art. 6º do CDC está ancorada na assimetria técnica e informacional existente entre as partes em litígio. 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Número: 5001710-05.2022.8.08.0000. Data: 04/May/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA).

Por oportuno, destaco a
orientação sumulada pelo Superior Tribunal, nos enunciado de nºs 278 e 101:

Súmula nº 278: "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral".

Súmula nº 101: A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.

No tocante ao termo inicial do prazo prescricional ânuo, tem-se que esse deve ser considerado à data em que o segurado teve inequívoca ciência do caráter permanente da invalidez.

Compulsando os autos, verifico correto o entendimento adotado na r. sentença, na medida em que considerou o marco inicial a data em que o
autor, ora apelante, passou a receber sua aposentadoria por invalidez junto ao INSS, que corresponde a data inequívoca da ciência, ou seja, em 16.06.2006.

Logo, tendo em vista que a ação somente foi ajuizada em 22.05.2009, devidamente caracterizada a ocorrência de prescrição.

Outrossim, saliento que o autor não formalizou o aviso do sinistro junto a seguradora , através de requerimento administrativo à época, o
qual teria o condão de suspender a contagem do prazo prescricional.

Nestes termos, não merece reparos a sentença recorrida, devendo ser mantido o pronunciamento da prescrição e a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Todavia, observo que o Juízo
a quo
adotou a apreciação equitativa para a fixação da verba honorária sucumbencial. Todavia, entendo que restou equivocada a adoção da aludida base de cálculo.

In casu
,
inexistindo condenação em favor da parte recorrente, nem sendo mensurável o proveito econômico alcançado na demanda, a verba honorária devida ao advogado da parte ré deve incidir sobre o valor atualizado da causa.

Por fim,
cumpre mencionar que o arbitramento decorre de dispositivo legal (art. 85 do CPC), é independe de qualquer requerimento das partes, uma vez que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, não incorrendo em violação da proibição do reformatio
in pejus
no caso de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
AILSON DOS SANTOS RODRIGUES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Outrossim,
ex officio,
altero a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, de modo a determinar que a parte autora
suportará os honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de suspensão da exigibilidade, por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça.

Em razão do desprovimento do presente recurso, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, devendo ser observado a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SEGURITÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO ÂNUA.
INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CDC. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO INSS. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ALTERAÇÃO DA BASE E CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
O objeto do recurso reside em analisar se está prescrita a pretensão do autor de recebimento de indenização securitária.

2)
Inicialmente, cumpre salientar a inaplicabilidade do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, no caso em voga. A razão dessa assertiva reside no fato de que conquanto a relação jurídica seja de consumo (contrato de seguro), inaplicável o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, pois é inerente à relação entre segurado e segurador e não guarda nenhuma relação ao fato do produto ou do serviço.
É de se ressaltar que o prazo quinquenal disposto no mencionado dispositivo não se aplica a toda e qualquer relação de consumo, especialmente no caso em apreço, na qual inexiste reparação por fato do produto ou do serviço, pois não se discute os termos do contrato em si, mas sim do
direito do segurado de buscar a indenização decorrente do suposto acidente de trabalho.

3)
No tocante ao
termo inicial do prazo prescricional ânuo, tem-se que esse deve ser considerado à data em que o segurado teve inequívoca ciência do caráter permanente da invalidez.

4)

Compulsando os autos, correto o entendimento adotado na r. sentença, na medida em que considerou o marco inicial a data em que o
autor, ora apelante, passou a receber sua aposentadoria por invalidez junto ao INSS, que corresponde a data inequívoca da ciência, ou seja, em 16.06.2006. Logo, tendo em vista que a ação somente foi ajuizada em 22.05.2009, devidamente caracterizada a ocorrência de prescrição.

5)
In casu, o Juízo
a quo
adotou a apreciação equitativa para a fixação da verba honorária sucumbencial. Todavia, entendo que restou equivocada a adoção da aludida base de cálculo, pois
inexistindo condenação, nem sendo mensurável o proveito econômico alcançado na demanda, a verba honorária devida ao advogado da parte ré deve incidir sobre o valor atualizado da causa.

6)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA